Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pensão alimentícia fixada em patamar superior ao pedido deduzido na Petição Inicial não caracteriza a Sentença como extra petita, desde que seja observada pelo Juízo a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.

2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

3. A valoração dos alimentos deve observar a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.

4. Recurso conhecido e não provido.